Tribunal: TJDFT
Processo: 0748225-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748225-38.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CANIDAN MÁRMORES E GRANITOS LTDA RECORRIDO: A. O. RIZO, GRANRIZO MÁRMORES E GRANITOS LTDA, RISPER EXPORT - COMERCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PEDRAS E GRANITOS LTDA., SERDAL MÁRMORES E GRANITOS LTDA, SERRARIA DE MÁRMORE SANTA ROSA LTDA, DONIZETE GUAREZI ME, FC ATACADISTA DE FRUTAS E VERDURAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ALEGAÇÃO DE ENCERRAMENTO IRREGULAR ACOMPANHADA DE OUTROS ELEMENTOS ROBUSTOS A INDICAR O ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL DEMONSTRADOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO REFORMADA. 1. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil para os casos eminentemente de Direito Civil. 2. A desconsideração da personalidade jurídica, conquanto legalmente admissível (art. 50, CC), como medida excepcional, demanda comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, o que não pode ser presumido nem intuído em razão apenas da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial. O legislador pátrio condicionou a desconsideração da personalidade jurídica a comprovação cabal do abuso da personalidade. 3. O inadimplemento, a ausência de bens, o funcionamento das empresas no mesmo endereço, a administração das empresas por sócios da mesma família, compartilhamento de contas bancárias entre as empresas para negócios comerciais, configuram ato concreto de abuso da personalidade jurídica apto a desconsideração da personalidade jurídica. 4. Diante da especificação objetiva e robusta da existência de abuso decorrente da confusão patrimonial, elementos essenciais para a efetiva desconsideração da personalidade jurídica pela teoria maior, a decisão do juízo de origem deve ser reformada. 5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente alega violação ao artigo 50, §§ 1o, 2o, incisos I, II e III, e §4o, do Código Civil, sustentando que, não obstante a existência de grupo econômico in casu, não estão presentes os demais requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica da recorrente. Requer a redistribuição dos ônus de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 50, §§ 1o, 2o, incisos I, II e III, e §4o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Em primeiro lugar, extrai-se da sentença exarada nos autos de no. 0061800-13.2009.5.17.0132, que tramitou na 2a Vara do Trabalho de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que as agravadas foram “representadas pela mesma advogada e assumiram a responsabilidade trabalhista de forma conjunta (fls. 32/32). Também possuem como sócios membros de um mesmo grupo familiar e seus afins – vide ainda depoimento registrado na fl. 365. Presume-se que as rés se relacionam nos moldes descritos pelo art. 2o, §2o da CLT e assim respondem solidariamente pelos termos da presente decisão” (pág. 54 do ID 39656430 dos autos de no. 0061800- 13.2009.5.17.0132). De igual modo, o v. acórdão da 3a Turma do TRT da 17a Região (págs. 61 e 62 do ID 39656430 dos autos de no. 0061800-13.2009.5.17.0132), ao analisar o Recurso Ordinário interposto contra o ato sentencial de 1a Instância, se debruçou minuciosamente sobre a existência do GRUPO ECONÔMICO e a constatação de fortes indícios de abuso econômico (ID 62063236 - Pág. 13). Nota-se que, na autuação dos autos do cumprimento de sentença n. 0008107-96.2007.8.07.0008, a defesa dos executados JOSE ROMULO ALVES DE QUEIROZ e E. DONIZETI GUAREZI-ME é patrocinada pela Dra Cheize Bernardo Buteri Machado Duarte, inscrita na OAB/ES0006512A, a mesma que defendeu as agravadas em outros processos. É possível observar ainda do e-mail da MARMORARIA A. O. RIZO-ME (págs. 15 e 16 do ID 39732408 dos autos n. 0008107-96.2007.8.07.0008) a informação de contas para depósito em nome da empresa CANIDAN MARMORES E GRANITOS LTDA relativas às suas negociações comerciais, restando clara a confusão patrimonial entre as agravadas, haja vista que restou infrutíferas as tentativas de satisfação do crédito exequendo, mesmo com a continuação da atividade comercial de granitos. Sendo assim, dos fatos ora apresentados é possível concluir que está demonstrado o abuso da personalidade, pois é nítido que, no mínimo, ocorreu uma sucessão empresarial informal/confusão patrimonial envolvendo sócios do mesmo núcleo familiar. Desse modo, em análise aos argumentos apresentados pela agravante, denota-se que há motivos suficientes para enquadramento do abuso da personalidade na modalidade confusão patrimonial (ID 62063236 - Pág. 14). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de redistribuição do ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002